Tribunal: TJSP
Processo: 1113795-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Incorporação Imobiliária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Almejada rediscussão de matéria superada que não prospera. Medida manifestamente protelatória. EMBARGANTE QUE PREQUESTIONA INÚMEROS DISPOSITIVOS, TODAVIA OLVIDA-SE DA CONCLUSÃO ESTABELECIDA PELO TEMA 1051 DO STJ. Prequestionamento que não dispensa a observância das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Almejada rediscussão de matéria superada que não prospera. Medida manifestamente protelatória. EMBARGANTE QUE PREQUESTIONA INÚMEROS DISPOSITIVOS, TODAVIA OLVIDA-SE DA CONCLUSÃO ESTABELECIDA PELO TEMA 1051 DO STJ. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.